Tribunal: TCU
Processo: 001.026/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Lista sumária 6/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6871/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.026/2025-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Abgail Calcas Cabrera (XXX.272.168-XX); Abia Torres Lira (XXX.989.251-XX); Acenate Antonia da Conceicao Inacio (XXX.778.167-XX); Adaucto Almeirao Moraes Filho (XXX.987.899-XX); Adelia Santanna de Vilhena (XXX.561.317-XX); Adelice Evangelista Leitao (XXX.081.905-XX); Adely dos Santos Marinho (XXX.147.297-XX); Adissonia Maria da Silva Mendonca (XXX.116.401-XX); Adriana dos Santos Rosa (XXX.194.932-XX); Adriano Calixto Leite (XXX.532.277-XX); Agueda Geralda de Carvalho (XXX.819.784-XX); Agueda Wanda Antoniazzi (XXX.533.900-XX); Alair Molina de Oliveira (XXX.096.787-XX); Alan Jose Emanuhel Barbosa Pontes (XXX.058.874-XX); Albertina Conceicao Nascimento (XXX.661.092-XX); Alcidia Maria Vital da Silva (XXX.916.612-XX); Alcilene da Costa Figueiredo (XXX.872.347-XX); Alcione Correa Vasques Peres (XXX.807.867-XX); Alcione Goncalves Neto de Alvarenga Gomes (XXX.123.597-XX); Aldemira Pereira Ferreira (XXX.900.994-XX); Aldina Moreira Pereira Affonso (XXX.303.767-XX); Aleilza de Almeida Gomes Ferreira (XXX.275.227-XX); Alex Jose Elias Barbosa Pontes (XXX.058.864-XX); Alexandre Macedo Nascimento (XXX.676.634-XX); Alexsandra Moreno dos Santos (XXX.544.564-XX); Alezia Medrado Mattos Sobrinha (XXX.160.185-XX); Alfredo Jose da Silva (XXX.354.400-XX); Alice Luiza Barbosa Pontes (XXX.058.884-XX); Alice Mesquita de Almeida (XXX.615.431-XX); Alice Nascimento Estumano (XXX.882.322-XX); Alice de Jesus Souza (XXX.972.477-XX); Alvanilha Costa do Amaral (XXX.870.431-XX); Alvina Eugenia de Castro Silva (XXX.351.560-XX); Alvina de Paula Santos (XXX.777.137-XX); Alzira Gabriel Pereira Capucho (XXX.770.227-XX); Alzira Leoncio (XXX.821.237-XX); America Augusta Moura do Nascimento (XXX.938.817-XX); Ana Alice Soares do Valle (XXX.052.982-XX); Ana Beatriz de Souza Felix (XXX.689.526-XX); Ana Carolina Lopes Teixeira (XXX.325.306-XX); Ana Carolina Walsh Borges de Medeiros (XXX.371.347-XX); Ana Clara Lemes Alves (XXX.739.831-XX); Ana Clara de Oliveira Bartalo (XXX.392.987-XX); Ana Julia Rodrigues Fonseca (XXX.331.654-XX); Ana Marcia Souza Marcos (XXX.761.327-XX); Ana Maria Gomes Silva (XXX.080.416-XX); Ana Maria Lima Santos (XXX.273.507-XX); Ana Maria Lima da Silva (XXX.887.707-XX); Ana Maria Morandin Sineme (XXX.690.768-XX); Ana Maria Oliveira Vianna (XXX.800.847-XX); Ana Maria da Silva Vieira (XXX.971.167-XX); Ana Maria de Carvalho Santos (XXX.156.116-XX); Ana Paula de Lima (XXX.077.014-XX); Andre Correa da Silva (XXX.148.850-XX); Aneci Rodrigues da Silveira (XXX.572.170-XX); Angela Marcia da Costa (XXX.091.407-XX); Angela Maria Abreu Neves (XXX.239.003-XX); Angela Mariana Barbosa Pontes (XXX.058.894-XX); Angelita de Azevedo da Costa (XXX.951.897-XX); Anilda Cruvinel da Silva (XXX.666.376-XX); Anilton Cortes Mansano (XXX.968.707-XX); Anita Maria Zapelini Ribeiro Martins (XXX.920.819-XX); Anna Maria de Queiroz Duarte (XXX.858.217-XX); Anna da Silva Carvalho (XXX.519.306-XX); Antonia Alves de Alencar (XXX.584.903-XX); Antonia de Mesquita Pessoa (XXX.300.973-XX); Antonia de Oliveira Aquino (XXX.844.505-XX); Antonio Augusto Domingues Brida Borges de Medeiros (XXX.622.007-XX); Antonio Carlos Brito Ponce de Leao (XXX.307.442-XX); Antonio Roberto Bezerra de Souza (XXX.808.892-XX); Antony Sergio de Souza Gama (XXX.429.127-XX); Aoly Silva Meira (XXX.255.719-XX); Aparecida Rodrigues dos Santos (XXX.741.437-XX); Araci Barbosa Santana (XXX.044.625-XX); Argentina da Gloria Arruda Lopes (XXX.260.506-XX); Arlane Rodrigues Sousa Castro de Melo (XXX.219.183-XX); Aurea Furtado Pereira (XXX.682.504-XX); Avany Santos Pacheco (XXX.282.655-XX); Beatriz Alves Vasconcelos (XXX.494.273-XX); Benedita Moises da Silva (XXX.704.852-XX); Benedito Matias de Oliveira Filho (XXX.076.788-XX); Benny Roimicher (XXX.319.547-XX); Betty Heidtmann Dias (XXX.791.702-XX); Bruno Marcos de Paula Ribeiro (XXX.439.227-XX); Caio Alves Barreira (XXX.450.471-XX); Carina Moura Martins (XXX.066.757-XX); Carlos Alberto Alves Machado (XXX.770.300-XX); Carlos Alberto Ferreira Coelho (XXX.653.417-XX); Carlos Alberto Fraga Zanini (XXX.241.167-XX); Carmem do Socorro Monteiro (XXX.505.412-XX); Carmen Ferreira dos Santos e Silva (XXX.857.346-XX); Carmen Silvia Crelez Rizzo (XXX.101.358-XX); Cecilly Izabelly Vieira Ferreira (XXX.718.884-XX); Celeste Maria Morais da Silva (XXX.500.797-XX); Celia Maria Baroni Pereira de Oliveira (XXX.295.133-XX); Christiane Ferreira Martins (XXX.283.097-XX); Cicera Maria dos Santos de Souza (XXX.108.874-XX); Cicero Gomes Ribeiro Junior (XXX.385.987-XX); Cicero Martins de Oliveira Filho (XXX.972.947-XX); Cidlea Ferreira dos Santos (XXX.333.687-XX); Cintia Almeida da Silva Santana (XXX.151.724-XX); Clara Maria dos Santos Souza (XXX.548.747-XX); Clara de Castro Souza Oliveira (XXX.951.117-XX); Clara dos Santos Couto (XXX.590.557-XX); Clarice Moren Marques (XXX.481.777-XX); Clarissa Medeiros de Lemos (XXX.943.984-XX); Claudeci Goncalves de Barros (XXX.082.714-XX); Claudete Richter Bassuto (XXX.078.647-XX); Claudete dos Santos Camara (XXX.438.797-XX); Claudia Marcia de Oliveira Abreu (XXX.348.086-XX); Claudia de Queiroz Santos Freire (XXX.158.206-XX); Claudio Gabriel Rodrigues (XXX.148.864-XX); Cleia Maria da Silva Botelho (XXX.814.002-XX); Cleodete de Oliveira (XXX.831.824-XX); Cleonice de Azevedo Carvalho (XXX.320.847-XX); Cleonice de Lourdes Pais (XXX.697.131-XX); Cleusa Correa Matos Gomes (XXX.008.726-XX); Cleuza Luna da Silva (XXX.924.337-XX); Cleuza Pacheco Quintas (XXX.547.177-XX); Conceicao Maria Rocha Schmidt (XXX.801.227-XX); Conceicao Martins Figueira (XXX.216.009-XX); Creusa Maria dos Santos Grillo (XXX.630.307-XX); Creuza Maria Paula Moreira Ribeiro (XXX.450.707-XX); Creuza Maria de Jesus Pinto (XXX.269.611-XX); Cristina Soares Vianna (XXX.370.217-XX); Daiane Janaina Frobose (XXX.366.500-XX); Dalcy Jesus Silva (XXX.475.431-XX); Dalila Maria Maldonado Rodrigues de Souza (XXX.703.716-XX); Dalva Maria Castro do Nascimento (XXX.618.372-XX); Dalva Maria de Sousa (XXX.332.261-XX); Damasia Regis Almeida Santos (XXX.753.225-XX); Dayane Targino Fernandes (XXX.427.914-XX); Debora Targino Fernandes (XXX.404.264-XX); Deisy Santana de Sousa (XXX.051.814-XX); Delcidia Jardim dos Santos (XXX.778.277-XX); Denis Ferreira Silva (XXX.097.154-XX); Detlev Dallanora Vargas (XXX.789.090-XX); Deurenice Andrade da Nobrega (XXX.505.103-XX); Dilma Silva Turibio (XXX.544.027-XX); Dinorah Miranda Graca Coelho (XXX.300.607-XX); Dione Marion da Costa Zibetti (XXX.839.350-XX); Diva Meira da Silva (XXX.840.395-XX); Divina Maria Alves de Aquino (XXX.730.731-XX); Djalma Epiphanio (XXX.813.177-XX); Dolarice de Carvalho Nascimento (XXX.651.127-XX); Doralice Maria dos Santos Duarte (XXX.268.857-XX); Douglas Targino Fernandes (XXX.654.334-XX); Eda Maria Duarte Quilula (XXX.968.197-XX); Edcleide Pereira Goncalves Guerra (XXX.354.004-XX); Edda Maria de Souza Campos (XXX.799.630-XX); Edeis Candida Rodrigues de Mello (XXX.566.017-XX); Edite da Silva Siqueira (XXX.876.327-XX); Edith Dantas de Medeiros (XXX.930.614-XX); Edna Lopes Araujo Duarte (XXX.916.917-XX); Edson Mauro Maia da Veiga (XXX.294.402-XX); Edson Santos Damasceno (XXX.468.342-XX); Edwiga Kozievitch (XXX.857.866-XX); Efigenia Assis Duarte Azevedo (XXX.300.791-XX); Efigenia Cherem da Silva (XXX.146.147-XX); Elanir Marques Rocha (XXX.450.897-XX); Elazir Leite Lima (XXX.180.107-XX); Elba Godinho Pereira (XXX.031.002-XX); Elcy Maria Santos de Alencar (XXX.809.874-XX); Elenilda Maria da Silva (XXX.918.254-XX); Elenir da Silva Ribeiro (XXX.923.826-XX); Eleonor Santos da Silva (XXX.133.507-XX); Eliana Vieira Theodorico Brites (XXX.932.151-XX); Eliana de Francisco Moraes (XXX.712.333-XX); Eliane Aparecida Neves Pereira (XXX.990.180-XX); Eliane Rodrigues de Arruda (XXX.662.212-XX); Eliene Amaral Fagundes (XXX.104.894-XX); Eliene dos Santos Medeiros (XXX.504.545-XX); Eliete da Costa Turola (XXX.546.357-XX); Elilde Rocha Rodrigues da Silva (XXX.635.734-XX); Eliza Batista dos Santos (XXX.372.517-XX); Elizabete Batista (XXX.969.787-XX); Elizabeth Alves de Araujo Ramos (XXX.240.777-XX); Elizabeth Rocha Sobral (XXX.132.577-XX); Elizania Ferreira de Vasconcelos (XXX.162.952-XX); Eloisa do Carmo Pacheco Correa (XXX.351.447-XX); Elsa Marques da Silva (XXX.750.069-XX); Elselene Souza Santos de Oliveira (XXX.857.005-XX); Elusimar Santana das Neves Oliveira (XXX.812.156-XX); Elza Barreto Silva (XXX.117.347-XX); Elzami da Silva Aranha Tapajos (XXX.788.482-XX); Emanuelly da Silva Cavalcante de Albuquerque (XXX.728.234-XX); Emilia do Carmo Sobreira da Silva (XXX.567.226-XX); Emily dos Santos Cavalcante (XXX.928.602-XX); Epifanio da Costa Saraiva (XXX.340.203-XX); Erbene Silva Cunha (XXX.315.015-XX); Ereni Veiga dos Santos (XXX.263.790-XX); Erinea Silva Aguiar (XXX.429.807-XX); Ester Luiza da Costa Firmino (XXX.594.236-XX); Ester de Oliveira Frischembruder (XXX.214.320-XX); Esther Rodrigues Castro de Melo (XXX.829.091-XX); Eugenia Mendes Cordeiro (XXX.830.259-XX); Eurica Kuroda Abe (XXX.152.158-XX); Eva Elza Dias Daga (XXX.418.758-XX); Eva Goncalves da Silva (XXX.224.466-XX); Eva dos Reis Barbosa Rosa (XXX.667.656-XX); Everton Lima da Silva (XXX.061.127-XX); Expedita Nonata Mesquita da Silva (XXX.301.763-XX); Fabiana Marcelina da Silva (XXX.949.376-XX); Fatima Ares Amorim (XXX.535.722-XX); Fatima Regina Pereira da Gama Alves (XXX.897.047-XX); Fatima Regina Vieira Ribeiro (XXX.547.157-XX); Felicidade Teixeira da Costa Goncalves (XXX.684.407-XX); Felisberto da Silva Escalda (XXX.047.477-XX); Fernanda Harumi Kitaoka (XXX.691.899-XX); Filomena Martins (XXX.004.176-XX); Flavia Arantes Costa (XXX.247.673-XX); Flavio Marques de Sousa (XXX.036.137-XX); Florinea Souza da Silva (XXX.349.617-XX); Franciele Mulhenbuch Rodrigues (XXX.257.399-XX); Francisca Campos Gerseler (XXX.405.602-XX); Francisca Candida Correia (XXX.060.464-XX); Francisca Ferreira Sousa Filha (XXX.419.613-XX); Francisca Pereira Ferreira (XXX.311.024-XX); Francisco Ariosvaldo de Macedo (XXX.799.854-XX); Gabriel Alves Vasconcelos (XXX.795.703-XX); Gabriela Ifran da Silva (XXX.933.530-XX); Gaio Uchoa Ney (XXX.534.297-XX); Genira Carlos dos Reis (XXX.025.264-XX); Georgina Pereira da Silva (XXX.408.147-XX); Geraldo Simiao Toledo (XXX.825.466-XX); Gessy Gomes de Oliveira (XXX.241.388-XX); Gilciara de Freitas Cidade (XXX.864.727-XX); Gledes Freire Veiga (XXX.929.426-XX); Grinalda Sergio de Brito (XXX.482.914-XX); Helena Cristina Marcelino (XXX.709.684-XX); Helena da Silva Pinto (XXX.775.177-XX); Helena de Souza Lobo (XXX.119.535-XX); Helenice Ribeiro Gomes (XXX.668.786-XX); Helenira Monteiro da Silva (XXX.501.412-XX); Heremilde Regis Reis (XXX.466.115-XX); Hongkuan Zhang (XXX.989.381-XX); Hugo de Sousa Silveira (XXX.520.691-XX); Iara Maria Santos (XXX.890.265-XX); Igor Inocencio Rei Felipe (XXX.967.497-XX); Ilda Leandro da Costa (XXX.747.717-XX); Ildalea Maria dos Anjos (XXX.697.557-XX); Ilma de Oliveira Assuncao Salgado (XXX.358.762-XX); Ilma dos Santos Couto (XXX.590.297-XX); Indianara Pedroso Lobato (XXX.254.399-XX); Iolanda Cardoso da Costa Guedes (XXX.786.212-XX); Iracema Garcia da Rosa (XXX.486.631-XX); Iraci Lins Smith (XXX.700.602-XX); Iracy dos Santos Viana (XXX.930.077-XX); Irani Bruno Rendano (XXX.732.677-XX); Irene Rosa de Castro (XXX.191.086-XX); Irene dos Santos Martins (XXX.412.169-XX); Irma Teles Marques da Costa (XXX.365.959-XX); Isabelly Souza de Andrade (XXX.581.272-XX); Isaura Lage Goulart (XXX.938.997-XX); Iva Andrada Barbosa (XXX.428.694-XX); Ivaneide Carneiro de Carvalho Lacerda (XXX.715.587-XX); Ivonete Paulo de Carvalho (XXX.148.904-XX); Ivoni Ida Altermann Palma (XXX.957.620-XX); Iza Ferreira Pereira (XXX.851.068-XX); Izabel Marciao Vidal (XXX.369.522-XX); Izonete Maria da Silva (XXX.833.274-XX); Jaci Gomes de Almeida (XXX.074.054-XX); Jacira Rianelli de Oliveira (XXX.629.467-XX); Jacirema Maia Salgado (XXX.586.092-XX); Jandeci Nascimento da Silva (XXX.793.054-XX); Jane Pessoa de Assis (XXX.566.011-XX); Jessica de Oliveira das Neves (XXX.527.657-XX); Joana Alfonso (XXX.276.681-XX); Joana Soares da Silva (XXX.467.727-XX); Joanita Alves Tenorio (XXX.886.204-XX); Joao Batista dos Santos Ilha (XXX.503.100-XX); Joao Paulo Ramalho de Araujo (XXX.775.841-XX); Jonas Pereira Matos (XXX.069.661-XX); Jorge Manuel Magalhaes dos Santos (XXX.264.207-XX); Jose Augusto Domingues Brida Borges de Medeiros (XXX.921.587-XX); Jose Carneiro da Silva (XXX.803.117-XX); Jose Gusmao Bastos (XXX.834.103-XX); Josefa Sousa Castro Brandao (XXX.840.495-XX); Josefa da Silva Dias Ballejo (XXX.546.807-XX); Josefa de Mendonca Ferreira de Almeida (XXX.329.137-XX); Josefina Balaminut Rodrigues (XXX.460.929-XX); Josefina de Queiroz Marinho (XXX.328.162-XX); Joselina Araujo Macedo (XXX.236.275-XX); Joselita Gomes de Faria (XXX.087.951-XX); Josineide Maria do Nascimento Andrade (XXX.755.734-XX); Jovenina Pereira Monteiro Silva (XXX.806.125-XX); Juarez Matos Pereira (XXX.470.197-XX); Judite de Almeida Mizael (XXX.622.507-XX); Judith Souza Mattos (XXX.768.065-XX); Julio Braga (XXX.142.007-XX); Jurema da Silva Fonseca Gama (XXX.049.467-XX); Karin Hoffmann (XXX.186.109-XX); Katia Valdea Veiga Costa (XXX.261.267-XX); Kyoko Fugituca (XXX.708.171-XX); Laides Maria de Araujo Luz (XXX.862.093-XX); Laudelina Andrade da Silva (XXX.547.797-XX); Laurecy Pinheiro Sousa (XXX.160.991-XX); Laurindo Pinheiro (XXX.185.353-XX); Lazara Ferraz Barros (XXX.839.187-XX); Leda Jorgina Ferreira Godinho da Silveira (XXX.137.007-XX); Leonice Bezerra da Silva (XXX.361.627-XX); Leonidia Miguel Barbosa (XXX.218.346-XX); Leony Coelho de Mello (XXX.491.549-XX); Lessandra Maria Nascimento de Barros (XXX.581.772-XX); Leticia Alves Vasconcelos (XXX.494.003-XX); Leticia Ferreira dos Santos (XXX.099.187-XX); Leticia Stuart Bessa (XXX.206.159-XX); Lidia Scussel Ropelato (XXX.990.472-XX); Liduina Sabino dos Santos da Silva (XXX.251.173-XX); Ligia Barata Lobato Ferreira (XXX.426.672-XX); Ligia Maria Souza de Andrade (XXX.696.707-XX); Ligia Mattos de Anchieta Hardoim (XXX.221.177-XX); Lilian Pereira Bucher (XXX.527.649-XX); Liliane da Rocha Ferreira Nahon Marinho (XXX.500.367-XX); Lindalva Silveira Carneiro (XXX.067.556-XX); Lindalva de Souza de Queiroz (XXX.482.962-XX); Lindaura Arouck Falesi (XXX.994.012-XX); Lindsey Emanuelly Mulhenbuch Lima (XXX.492.039-XX); Lorena Costa Damasceno (XXX.531.272-XX); Lourdes Rodrigues de Lima (XXX.745.726-XX); Lourdes de Lima Rocha (XXX.220.006-XX); Lucia Evangelista Soares de Souza (XXX.894.307-XX); Lucia Helena Massei (XXX.894.798-XX); Lucia Helena Matias Costa (XXX.149.197-XX); Lucia Helena do Valle Figueiredo (XXX.700.299-XX); Lucia Isabel Lopes Dias (XXX.503.276-XX); Lucia Regina Nascimento de Souza (XXX.370.167-XX); Luciana Moura e Silva (XXX.466.426-XX); Luciane Campos Queiroz (XXX.198.659-XX); Luciane de Alcantara Goncalves (XXX.011.937-XX); Lucimar Pereira da Silva (XXX.442.406-XX); Lucimar da Silva Alves (XXX.555.861-XX); Lucir de Fatima do Vale Rezende (XXX.728.886-XX); Lucivalda dos Santos Meireles Amarante (XXX.959.242-XX); Lucy Dorileo Kaneziro (XXX.458.531-XX); Lucymary Jose da Silva (XXX.103.471-XX); Luiz Carlos Figueira Urasato (XXX.635.300-XX); Luiz Fernando Ribeiro (XXX.608.177-XX); Luiz Onofre Coelho Guimaraes (XXX.113.801-XX); Luiz Saragiotto (XXX.156.489-XX); Luiz Vicente Moreno Nascimento (XXX.129.084-XX); Luiz Wellington Ramos Milet (XXX.981.357-XX); Luiza Helena Vizine Villa (XXX.317.719-XX); Luiza Lino Neta (XXX.992.721-XX); Luiza Ricardina Farias de Azevedo (XXX.107.972-XX); Luiza Rodrigues de Albuquerque (XXX.315.104-XX); Lusmar Martins (XXX.035.307-XX); Luzia Ferreira da Silva Boquady (XXX.763.321-XX); Madalena Barbosa Correa (XXX.763.920-XX); Maira Abreu Duraiski (XXX.914.970-XX); Manoel do Socorro Pacheco da Costa (XXX.962.062-XX); Manuella Alves Velloso (XXX.278.316-XX); Mara Regina Candida Pereira Goncalves Teixeira (XXX.535.731-XX); Marcel da Silva Dias (XXX.450.182-XX); Marcelia Nascimento de Medeiros (XXX.531.503-XX); Marcelo Santos Andrade (XXX.728.757-XX); Marcia Cristina Suguimoto de Cristofano (XXX.315.418-XX); Marcia Gomes Tenreiro Aranha (XXX.802.326-XX); Marcia Maria Parente de Oliveira (XXX.511.554-XX); Marco Antonio Continentino Abboud (XXX.372.507-XX); Margarida Maria Lima de Queiroz (XXX.029.612-XX); Margarida dos Angelos dos Santos (XXX.733.987-XX); Mari da Silva Sezures (XXX.454.357-XX); Maria Alice Marques (XXX.052.491-XX); Maria Alice Ribeiro Guedes (XXX.290.851-XX); Maria Angelica Oliveira da Silva (XXX.567.567-XX); Maria Angelica Rezende Garcia (XXX.637.428-XX); Maria Angelica de Souza Bento (XXX.096.686-XX); Maria Antonia da Silva Rego (XXX.834.352-XX); Maria Aparecida Avancini Mantovani (XXX.619.478-XX); Maria Aparecida Goncalves Fonseca (XXX.267.636-XX); Maria Aparecida Rocha Soares (XXX.216.426-XX); Maria Aparecida da Cruz Ferreira (XXX.409.091-XX); Maria Aparecida da Silva Guimaraes (XXX.648.206-XX); Maria Aurelia Santos da Silva (XXX.190.657-XX); Maria Auxiliadora Castro Corcini Vicoso (XXX.564.946-XX); Maria Auxiliadora Ferreira (XXX.282.044-XX); Maria Auxiliadora Praxedes Guimaraes (XXX.874.256-XX); Maria Beatriz Ferreira (XXX.791.186-XX); Maria Benedita Ribeiro (XXX.359.236-XX); Maria Benedita de Carvalho Motta (XXX.836.927-XX); Maria Celia Pereira (XXX.560.783-XX); Maria Celia Souza de Oliveira (XXX.320.497-XX); Maria Cezina Alves de Souza (XXX.312.133-XX); Maria Claudia Mendes Acosta e Silva (XXX.999.380-XX); Maria Cristina Miguens Itajahy (XXX.005.517-XX); Maria Dalca Raymundo dos Santos (XXX.533.187-XX); Maria Dalva Costa de Sousa (XXX.720.483-XX); Maria Deusimar Vieira Silva (XXX.558.301-XX); Maria Divina Pereira (XXX.249.951-XX); Maria Eduarda Lemes da Silva (XXX.178.556-XX); Maria Eduvirges Adriano (XXX.392.549-XX); Maria Eleita da Silva Santos (XXX.158.494-XX); Maria Elizabete da Silva Oliveira (XXX.711.674-XX); Maria Elizabete de Melo Lobao (XXX.839.925-XX); Maria Elizabeth Keim Magheli (XXX.003.957-XX); Maria Elizete Neves Gomes (XXX.494.383-XX); Maria Estela Moreira da Rocha Freire (XXX.253.367-XX); Maria Francisca Tricarico (XXX.518.347-XX); Maria Francisca Viana (XXX.222.466-XX); Maria Francisca da Silva de Araujo (XXX.010.802-XX); Maria Gabrielle Alves Vasconcelos (XXX.036.063-XX); Maria Gedey Mendes de Paiva Matos (XXX.397.008-XX); Maria Goretti Silva Celestino (XXX.645.487-XX); Maria Helena Coutinho Gouveia (XXX.927.464-XX); Maria Helena Miranda Vizine Villa (XXX.766.599-XX); Maria Helena Salgado Comas (XXX.268.867-XX); Maria Helena Zeferino dos Reis Silva (XXX.274.292-XX); Maria Helena da Cruz (XXX.625.645-XX); Maria Helena de Faria Cabral (XXX.657.487-XX); Maria Hilda de Almeida Lopes (XXX.768.056-XX); Maria Inacia Damasceno de Carvalho (XXX.548.065-XX); Maria Inaiza da Silva (XXX.833.734-XX); Maria Ines da Silva (XXX.160.834-XX); Maria Inez Alves Nunes (XXX.374.949-XX); Maria Irene Costa Cardoso (XXX.911.313-XX); Maria Iris Eusebio Santos (XXX.209.231-XX); Maria Isabel Nunes (XXX.956.306-XX); Maria Jose Barbosa Santos (XXX.546.776-XX); Maria Jose Machado (XXX.162.484-XX); Maria Jose Marques Lima (XXX.473.243-XX); Maria Jose Pires Silva (XXX.957.124-XX); Maria Jose Rocha de Carvalho (XXX.480.197-XX); Maria Jose Tonassi da Silveira (XXX.279.357-XX); Maria Jose da Mota (XXX.616.196-XX); Maria Jose da Silva (XXX.672.824-XX); Maria Jose da Silva Boulhosa (XXX.460.807-XX); Maria Jose da Silva Henrique (XXX.822.664-XX); Maria Jose de Oliveira (XXX.946.087-XX); Maria Jose de Oliveira Albuquerque (XXX.802.232-XX); Maria Jose de Santana da Silva (XXX.070.824-XX); Maria Jose do Nascimento (XXX.905.046-XX); Maria Juracy Barros dos Reis (XXX.900.703-XX); Maria Leda Vasconcelos Zaranza (XXX.150.111-XX); Maria Leonice Moreira (XXX.449.816-XX); Maria Leticia Akemi Kitaoka (XXX.691.789-XX); Maria Luce Sousa Campos Lima (XXX.917.821-XX); Maria Lucia Cavalcanti de Sa (XXX.776.924-XX); Maria Lucia Fontes da Silva (XXX.549.986-XX); Maria Lucia Martins da Silva (XXX.905.057-XX); Maria Lucia Santos Alves (XXX.470.026-XX); Maria Lucia Soares Ribeiro (XXX.081.001-XX); Maria Lucia da Silva Bastos (XXX.378.797-XX); Maria Lucia de Abreu Prestes (XXX.742.500-XX); Maria Lucia de Oliveira (XXX.006.031-XX); Maria Lucia dos Santos Monteiro (XXX.959.723-XX); Maria Lucileia Pinheiro Jose (XXX.905.199-XX); Maria Lucineide Gomes da Silva Oliveira (XXX.595.044-XX); Maria Luiza Dias Vieira (XXX.138.227-XX); Maria Luiza da Silva Cavalcante (XXX.958.614-XX); Maria Madalena dos Santos (XXX.414.604-XX); Maria Marcos Teixeira (XXX.485.347-XX); Maria Margarida Bayma Reboucas (XXX.476.433-XX); Maria Maura da Silva Farias (XXX.475.693-XX); Maria Miranda Gomes (XXX.582.196-XX); Maria Mirtes dos Santos Monteiro (XXX.196.332-XX); Maria Nazare de Souza Resende (XXX.152.695-XX); Maria Nazareth Carvalho (XXX.079.307-XX); Maria Ninfa Correa Vilasboas (XXX.362.041-XX); Maria Nisete Correia Lacerda Lima (XXX.892.421-XX); Maria Odete Moreira da Nobrega (XXX.644.703-XX); Maria Orlandini Rodrigues de Oliveira (XXX.283.489-XX); Maria Regina Pinto Foscolos (XXX.092.328-XX); Maria Regina Silvino Grandjean Pinto (XXX.783.478-XX); Maria Rita de Cassia Ribeiro de Freitas (XXX.071.866-XX); Maria Rosa Cassimiro (XXX.374.216-XX); Maria Rosimar da Costa Rodrigues (XXX.075.664-XX); Maria Santa Rosa Vidal (XXX.948.701-XX); Maria Sebastiana Pinto da Silva (XXX.303.961-XX); Maria Selma Lins Bonifacio de Araujo (XXX.534.254-XX); Maria Serineia Ifran da Silva (XXX.810.430-XX); Maria Silva de Moraes (XXX.974.183-XX); Maria Tereza Marcondes Martins (XXX.673.308-XX); Maria Valdeci Moura do Nascimento (XXX.365.922-XX); Maria Vasti Moreira e Silva (XXX.161.357-XX); Maria Vilma Brandao de Medeiros (XXX.243.903-XX); Maria Zenice Costa dos Santos (XXX.484.155-XX); Maria Zilma da Silva (XXX.289.834-XX); Maria da Aparecida Garcia (XXX.019.706-XX); Maria da Conceicao Andrade de Almeida (XXX.984.636-XX); Maria da Conceicao Bernardes (XXX.449.630-XX); Maria da Conceicao Cavalcanti Acioly (XXX.609.005-XX); Maria da Conceicao Pereira da Silva (XXX.524.054-XX); Maria da Conceicao Teles Moreira (XXX.371.558-XX); Maria da Conceicao da Silva Pastor (XXX.306.103-XX); Maria da Gloria Moura de Almeida (XXX.738.333-XX); Maria da Gloria Serafim Rodrigues (XXX.600.184-XX); Maria da Gloria de Oliveira Guimaraes (XXX.329.271-XX); Maria da Penha da Silva de Oliveira (XXX.211.987-XX); Maria da Penha de Jesus Silva (XXX.844.627-XX); Maria da Silva Araujo (XXX.304.314-XX); Maria das Dores Oliveira Ferreira (XXX.027.097-XX); Maria das Dores da Silva Barros (XXX.495.942-XX); Maria das Dores de Souza Dantas (XXX.868.524-XX); Maria das Gracas Avelina Gomes de Moraes (XXX.108.783-XX); Maria das Gracas Fernandes (XXX.958.352-XX); Maria das Gracas Mendonca Barcelos (XXX.170.257-XX); Maria das Gracas Rodrigues Santana (XXX.056.161-XX); Maria das Gracas Sousa Oliveira (XXX.310.822-XX); Maria das Gracas de Carvalho Silva (XXX.166.704-XX); Maria das Gracas e Silva Oliveira (XXX.955.671-XX); Maria das Neves Rego Cordeiro (XXX.771.604-XX); Maria das Neves de Sousa Ayala (XXX.924.297-XX); Maria de Fatima Cavalcanti de Oliveira (XXX.779.654-XX); Maria de Fatima Lemos Barros de Souza (XXX.677.167-XX); Maria de Jesus Mendes Alves (XXX.655.383-XX); Maria de Lourdes Lira Lins (XXX.396.514-XX); Maria de Lourdes Moreira Pisa (XXX.747.660-XX); Maria de Lourdes Oliveira Lopes (XXX.171.613-XX); Maria de Lourdes Ramos Paes (XXX.865.086-XX); Maria de Lourdes Serra Paes (XXX.518.907-XX); Maria de Lourdes Suzano Oliveira (XXX.457.107-XX); Maria de Lourdes da Silva (XXX.304.774-XX); Maria de Lourdes de Araujo do Carmo (XXX.147.507-XX); Maria de Lourdes dos Santos Braga (XXX.674.047-XX); Maria de Nazare Pereira Pinto (XXX.195.212-XX); Maria de Sousa Gomes (XXX.251.543-XX); Maria do Carmo Caribe dos Santos (XXX.487.267-XX); Maria do Carmo Gontijo Alves Campos (XXX.394.776-XX); Maria do Carmo Silva Pinheiro (XXX.334.713-XX); Maria do Carmo de Sales Norte (XXX.406.687-XX); Maria do Livramento da Silva (XXX.035.817-XX); Maria do Perpetuo Socorro Silva Gomes (XXX.942.802-XX); Maria do Socorro Evangelista de Oliveira (XXX.869.593-XX); Maria do Socorro Felix de Araujo (XXX.280.784-XX); Maria do Socorro Marques da Cunha Sousa (XXX.980.358-XX); Maria do Socorro de Oliveira Ribeiro (XXX.662.513-XX); Maria dos Santos Soares Lima (XXX.362.136-XX); Mariana Gomes Tavares (XXX.304.139-XX); Marilda Cucco Bravo (XXX.139.847-XX); Marilda Dionisio Soares (XXX.015.437-XX); Marilda Pedroso Lobato (XXX.230.219-XX); Marilene Auxiliadora de Siqueira Reis (XXX.426.991-XX); Marilia Nazareth de Abreu Costa (XXX.584.207-XX); Marilza Gomes de Araujo (XXX.013.367-XX); Marina Soares Silva Cruvello D Avila (XXX.187.977-XX); Marina da Silva Rodrigues (XXX.338.167-XX); Mario Lopes Crossetti (XXX.046.090-XX); Marisa Cardozo de Jesus Coimbra (XXX.624.842-XX); Marisa Lessa Cardoso (XXX.069.780-XX); Marlene Nascimento Batalha (XXX.199.502-XX); Marlene Santos Souza (XXX.148.455-XX); Marlene Soares da Silva (XXX.405.200-XX); Marlene de Oliveira Rosa (XXX.054.137-XX); Marli Luiza Maciel Ferreira (XXX.042.947-XX); Marli do Carmo Silva (XXX.326.987-XX); Marlon da Silva Dias (XXX.449.592-XX); Marluce Benini de Oliveira (XXX.339.958-XX); Marluce Matias de Oliveira (XXX.932.534-XX); Marta Correa Bastos (XXX.707.747-XX); Marta Maria Melo (XXX.091.331-XX); Marta Meire Frauzino Pereira (XXX.383.661-XX); Martinia de Souza Silva (XXX.122.747-XX); Mary Ane Lopes Pinheiro (XXX.928.853-XX); Mateus Barbosa da Silva (XXX.149.070-XX); Maura Scian Meneghin (XXX.355.681-XX); Mauricio Matilde da Silva (XXX.548.476-XX); Mauro Fraton (XXX.422.900-XX); Meibe Martha Lombardi (XXX.085.378-XX); Melissa Moises Macedo (XXX.358.021-XX); Milena Mariana Passos Ferreira (XXX.553.667-XX); Milton Rodrigues de Sousa (XXX.222.911-XX); Miria Schmitz (XXX.948.100-XX); Miriam Melo Braga (XXX.889.177-XX); Miriam dos Passos Leite (XXX.434.582-XX); Mirian Oliveira Lima da Silva (XXX.545.177-XX); Monica Henrich Cocchiarale (XXX.730.097-XX); Monica Mota da Silva (XXX.207.788-XX); Monica de Souza Assumpcao (XXX.168.737-XX); Monsserrat Rodrigues de Freitas Meirelles (XXX.870.210-XX); Nadir Pacheco da Silva (XXX.279.837-XX); Nair Francisca Pereira de Carvalho (XXX.883.522-XX); Naly Araujo Santos Dias (XXX.364.586-XX); Natalia Cristina da Silva dos Santos (XXX.303.037-XX); Nathan Roimicher (XXX.319.847-XX); Nazare Matos Ribeiro (XXX.666.512-XX); Neiva Ernesta Torrezan Salvadori (XXX.289.390-XX); Nelci Nobre da Silva (XXX.666.762-XX); Neuracy Maria de Souza Silva (XXX.522.101-XX); Neusa Maria Matheo Castro Touron (XXX.664.518-XX); Neusa Soares Ferreira (XXX.028.847-XX); Neuza Martinez Nunes (XXX.612.627-XX); Nilda Maria Matos Nascimento (XXX.087.805-XX); Nilo dos Santos Martins (XXX.279.207-XX); Nilza Alves Pereira (XXX.354.726-XX); Noelia Ribeiro de Oliveira (XXX.376.545-XX); Odalia Cavalcante Furtado (XXX.340.562-XX); Odete Pulino Mascarenhas (XXX.222.460-XX); Odete Sueli Faria Rosa Lopes dos Santos (XXX.364.357-XX); Olivia Marques Guedes (XXX.328.087-XX); Oneide da Costa Alves (XXX.416.902-XX); Orbelicia de Paiva Araujo (XXX.885.746-XX); Patricia Rachel Maria de Lima (XXX.423.344-XX); Paula Amy Domingues Brida Borges de Medeiros (XXX.391.547-XX); Paulo Francisco Navarri (XXX.973.298-XX); Plinio Luiz de Souza (XXX.872.184-XX); Rachel Vieira da Silva (XXX.098.974-XX); Raimunda Avelino do Nascimento da Silva (XXX.218.981-XX); Raimunda Ferreira Silva (XXX.561.113-XX); Raimunda Medeiros de Lima (XXX.848.544-XX); Raimunda Pereira de Franca (XXX.666.532-XX); Raimundo Nunes Rodrigues (XXX.832.766-XX); Raquel Lima da Silva (XXX.912.887-XX); Raquel Maria de Lima (XXX.077.104-XX); Regina Ferreira Gabi (XXX.494.587-XX); Regina Helena Canielles Nolasco (XXX.120.810-XX); Regina Helena de Oliveira Passos (XXX.319.697-XX); Regina Lucia Gomes de Sousa (XXX.218.603-XX); Regina Maria da Graca Mesquita Victorino (XXX.749.107-XX); Regina Pinto Lopes Teixeira (XXX.617.666-XX); Renato Neves da Costa (XXX.017.607-XX); Renivaldo de Araujo Mendes (XXX.772.408-XX); Ribamar Pereira (XXX.425.917-XX); Rita Maria de Menezes (XXX.853.014-XX); Rita de Cassia Matos Gomes (XXX.962.876-XX); Rita de Cassia Teixeira Silva (XXX.536.233-XX); Robenice Domingos da Silva (XXX.696.674-XX); Roberto Paulino Filho (XXX.963.931-XX); Ronald Davi Rodrigues de Castro Melo (XXX.828.781-XX); Ronia Coelho Daniel Palmeira (XXX.078.403-XX); Rosa Maria Alves Pinheiro (XXX.335.837-XX); Rosa Maria dos Santos Pereira (XXX.154.344-XX); Rosalina Ferreira de Almeida (XXX.708.646-XX); Rosana do Nascimento da Silva (XXX.664.182-XX); Rosane Monteiro da Fonseca (XXX.691.957-XX); Rosangela Aparecida Coutinho (XXX.246.597-XX); Rosangela Paedra Brandao Lage Barbosa (XXX.025.249-XX); Rosany Nunes Vilhena Pelaes dos Santos (XXX.066.472-XX); Rosaria Ferreira Celestino (XXX.326.167-XX); Rosejane da Silva Bittencourt Nogueira (XXX.822.842-XX); Roseli Lopes Vermiano (XXX.566.627-XX); Rosemeire Aguirre de Vasconcelos Oliveira (XXX.769.018-XX); Rosemeri Mateus Esteves dos Santos (XXX.988.557-XX); Rosimar Marques de Oliveira (XXX.510.587-XX); Rosimeire de Lima Falcao (XXX.711.502-XX); Rosimeire de Oliveira Gama (XXX.243.357-XX); Rosimery Souza de Albuquerque (XXX.213.434-XX); Rozelir Alves da Costa (XXX.868.522-XX); Rubem Campos de Morais (XXX.823.172-XX); Ruth Guimaraes dos Santos (XXX.490.427-XX); Ruth de Sousa Santos (XXX.905.224-XX); Ruziete Pedrosa da Silva (XXX.205.454-XX); Salete Miranda de Araujo (XXX.250.176-XX); Sandoval Rodrigues Ribeiro (XXX.033.692-XX); Sandra Carlos de Sousa Lima (XXX.461.028-XX); Sandra Felix Lopes de Mendonca Oliveira (XXX.325.804-XX); Sandra Rea de Laia (XXX.686.836-XX); Sandra de Cerqueira da Costa (XXX.990.467-XX); Sergio Bezerra Campos (XXX.770.267-XX); Sergio Suman Vieira (XXX.490.116-XX); Sergio de Mattos (XXX.347.457-XX); Sheila Lynch Thompson Flores (XXX.340.971-XX); Sheyla Maria de Almeida Pereira (XXX.370.817-XX); Shirley Custodio da Fonseca (XXX.753.877-XX); Sidirlay Silva Juvencio (XXX.401.306-XX); Sidnei de Carvalho Pereira (XXX.525.127-XX); Silvia Meires Pereira Borges (XXX.244.721-XX); Silvia de Aquino Goncalves (XXX.250.798-XX); Sonia Maria Coutinho da Silva (XXX.641.208-XX); Sonia Maria Silveira da Costa (XXX.530.707-XX); Sonia Maria da Silva Braga Ferreira (XXX.036.987-XX); Sonia Maria de Jesus Dias (XXX.245.901-XX); Sonia Marinete Medeiros Vieira Franca (XXX.758.107-XX); Sonia Regina Rocha Pereira (XXX.874.587-XX); Sonia de Sousa Vianna (XXX.695.277-XX); Sulamita Rodrigues da Fonseca (XXX.251.184-XX); Suzana Lucas da Silva (XXX.867.852-XX); Tally Roimicher (XXX.319.687-XX); Tania Maria Belo da Silva (XXX.682.024-XX); Tania Regina Barbosa das Flores (XXX.611.087-XX); Tania Terezinha Klemtz Aldrighi (XXX.407.390-XX); Taylor Salvatore Vieira Ferreira (XXX.674.124-XX); Teresa Maria de Jesus Carvalho (XXX.733.248-XX); Teresa Santana de Alencar Rafael (XXX.855.193-XX); Teresinha Borsatto (XXX.016.760-XX); Tereza Cardoso da Silva (XXX.160.663-XX); Tereza Helena Mirandela de Vasconcellos Barros (XXX.485.227-XX); Tereza Romano Tavares (XXX.391.752-XX); Terezinha Dias de Amorim (XXX.887.501-XX); Terezinha Fonseca Garcia (XXX.789.202-XX); Terezinha Nadir Possidonio Padilha (XXX.587.329-XX); Terezinha Rabelo Bezerra Tavares (XXX.986.154-XX); Terezinha Rocha de Carvalho (XXX.957.106-XX); Terezinha Rosa Lourenco (XXX.665.678-XX); Terezinha Rosa de Oliveira Tatagiba (XXX.953.647-XX); Terezinha dos Reis Silva (XXX.607.345-XX); Thais Ferreira Silva (XXX.097.234-XX); Therezinha de Lourdes Faria Rodrigues Paes (XXX.360.468-XX); Therezinha de Oliveira Marciano (XXX.942.478-XX); Ubiracy Fortunato de Oliveira (XXX.883.659-XX); Valcione Pereira Ferreira (XXX.963.884-XX); Valda Matos de Alencar Lopes (XXX.527.941-XX); Valeria Rocha Camara Carvalho (XXX.668.274-XX); Valquiria Palmeira Rosa (XXX.231.488-XX); Vanda Costa Carvalho (XXX.804.455-XX); Vanda Santoro da Silva (XXX.397.177-XX); Vanessa Milena Gomes da Silva (XXX.035.054-XX); Vania Araujo Silva (XXX.568.016-XX); Vardilei de Fatima da Silva Bevilacqua (XXX.935.880-XX); Vera Damiao Luiz Dias (XXX.737.047-XX); Vera Lucia Fagundes Goncalves (XXX.028.267-XX); Vera Lucia Ferreira Pereira (XXX.576.216-XX); Vera Lucia Ricardo Martins (XXX.557.109-XX); Vera Regina Ribeiro (XXX.956.448-XX); Vera do Nascimento Barbosa (XXX.012.297-XX); Vera do Rocio Fernandes Rodrigues (XXX.085.359-XX); Veralucia Rodrigues de Paula (XXX.713.204-XX); Verenice Rodrigues Goncalves (XXX.448.001-XX); Veronica Maria Duarte Pires (XXX.160.468-XX); Victor Moura Levensten (XXX.018.846-XX); Videlmar Juca de Oliveira Mendanha (XXX.751.524-XX); Vilma Maria Costa (XXX.867.226-XX); Vitoria Alves Vasconcelos (XXX.795.663-XX); Vitoria Mirelly Gomes da Silva (XXX.034.934-XX); Vitoria de Nasare Dias Lima (XXX.355.522-XX); Wanderlei Pereira de Amorim (XXX.587.426-XX); Willian da Cruz Ferreira (XXX.728.886-XX); Yvone da Silva Pereira (XXX.883.583-XX); Zelia Maria Machado Santos do Amaral (XXX.688.748-XX); Zelia Maria Melo Nunes (XXX.062.536-XX); Zelia Maria Nunes (XXX.356.133-XX); Zenaide Machado Rosa da Silva (XXX.074.089-XX); Zeneida Ribeiro de Oliveira (XXX.022.703-XX); Zilah Chaves Lopes (XXX.365.937-XX); Zilar Costa Ferreira (XXX.444.377-XX); Zilda Rocha Freitas (XXX.841.077-XX); Zilma Dantas Lang (XXX.194.959-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Nacional de Aviação Civil; Agência Nacional de Mineração; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Banco Central do Brasil; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Colégio Pedro Ii; Comissão de Valores Mobiliários; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Controladoria-geral da União; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Joaquim Nabuco; Fundação Nacional de Artes; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Piauí; Instituto Benjamim Constant; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Mcti; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Mcti; Instituto Nacional de Tecnologia - Mcti; Instituto Nacional do Seguro Social; Laboratório Nacional de Astrofísica - Mcti; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores; Ministério Público Federal; Museu Paraense Emílio Goeldi - Mcti; Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Superintendência de Seguros Privados; Superintendência Regional do Dnit No Estado de Santa Catarina - Dnit/mt; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Pará; Superior Tribunal Militar; Tribunal de Contas da União; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/go; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe; Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/pa e AP; Tribunal Regional Eleitoral da Bahia; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.